Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO, LEVANTAMENTO DE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O herdeiro somente tem direito de usufruir dos bens que compõem o espólio após a partilha, porquanto a herança é um todo unitário, cuja posse e propriedade, ainda que vários sejamos herdeiros, é indivisível e regulamentada pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Não obstante, o art. 647, parágrafo único, do CPC, estipula que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos.
2. Embora possível juridicamente, a antecipação do quinhão a que tem direito o herdeiro é medida de caráter excepcional, daí porque somente pode ser deferida se presente a justa causa.
3. Não obstante os empréstimos contraídos, não ficou comprovada eventual dificuldade em quitar as parcelas, com prejuízo ao próprio sustento ou de sua família. Quanto ao alegado problema de saúde, anote-se que no documento juntado – laudo médico – não há qualquer indicação de de realização de procedimento de urgência/emergência.
4. Em razão de não ter sido comprovada a justa causa, ou situação excepcional, é incabível a pretensão de adiantamento do quinhão a que o agravante tem direito.
5. Negou-se provimento ao recurso.